Tribunal: TJSP
Processo: 1050970-28.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de filmagem e fotografia para "pré-wedding" e casamento. Demandante que reclama falha na prestação dos serviços, ante o atraso na entrega do material produzido. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que pugna pelo afastamento da indenização moral. RECURSO ADESIVO da autora, que pugna

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços de filmagem e fotografia para "pré-wedding" e casamento. Demandante que reclama falha na prestação dos serviços, ante o atraso na entrega do material produzido. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que pugna pelo afastamento da indenização moral. RECURSO ADESIVO da autora, que pugna pela majoração da indenização moral para R$ 20.000,00 e pela revogação da "gratuidade" concedida ao requerido na Vara de origem. EXAME DOS RECURSOS: Pretendida revogação da "gratuidade" que não comporta acolhida, ante a ausência de prova da alteração da situação financeira do requerido. Atraso na entrega das fotografias e filmagens realizadas pelo requerido no ensaio de "pré-wedding" externo, casamento religioso, miniensaio e "making of" da demandante e de seu noivo no dia do casamento, além do álbum de fotos e quadro também contratados, incontroverso. Atraso de mais de dois (2) anos para entrega do material produzido. Dano moral indenizável configurado no caso vertente. Dissabor que superou em muito a esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*